Tribunal: TJES
Processo: 5013756-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013756-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: PAULO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1132/STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Da leitura sistemática do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do STJ, tem-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, devendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

2. Consoante precedente vinculante firmado pela 2ª Seção do c. STJ, no julgamento do Tema nº 1.132, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
“em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (REsp n. 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

3. Comprovado o envio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, ao endereço declinado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que não tenha havido o recebimento, resta efetivada a constituição em mora. Precedente.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o Agravante contra a decisão que indeferiu a medida liminar de busca e apreensão formulada na ação originária, em vista da ausência de comprovação de que o devedor fora constituído em mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem.

A comprovação da mora é imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem móvel garantido por alienação fiduciária, conforme dicção do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 e do verbete sumular nº 72 do c. STJ, tendo a 2ª Seção do Tribunal da Cidadania, recentemente, firmado tese no sentido de que:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (
Tema nº 1132/STJ
, REsp n. 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

Assim, uma vez comprovado, nos autos, o envio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, ao endereço declinado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que não tenha havido o recebimento sob a informação de “não procurado” e, posteriormente, "desconhecidos", constituída em mora está a parte agravada, por força do precedente vinculante prefalado.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSENTE. NÃO ENTREGUE. IRRELEVÂNCIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769). 2. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3. Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento.
4. Devedor constituído em mora. 5. Presentes as condições elencadas no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a constituição em mora do agravado, a decisão recorrida deve ser reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (AI nº 5001983-13.2024.8.08.0000, relatoria Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. em 16/07/2024 – grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a constituição em mora e, por conseguinte, deferir a liminar de busca e apreensão de forma imediata.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)